Tribunal: TJMT
Processo: 1029382-75.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029382-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEDMA KELLY SOARES DE PAULA - CPF: 052.804.481-84 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ENVIO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por consumidora objetivando o cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, alegando ausência de notificação prévia da negativação. Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer ilegitimidade passiva da Serasa S.A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o órgão de proteção ao crédito tem legitimidade para responder por eventual falha na notificação prévia ao consumidor; e (
ii
) verificar se a comunicação enviada por SMS configura notificação válida, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor é atribuída ao órgão mantenedor do cadastro, conforme a Súmula 359 do STJ, sendo a Serasa S.A. parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. Restando comprovado nos autos o envio de SMS ao número informado pela consumidora, em prazo anterior à negativação, presume-se válida a comunicação prévia, conforme evolução jurisprudencial que admite notificação por meio eletrônico, inclusive via mensagem de texto.

5. Aplicando-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), o processo encontra-se em condições de julgamento do mérito pelo Tribunal, sendo a improcedência da demanda a medida adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para desconstituir a sentença e, com base na teoria da causa madura, julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

"1. O órgão de proteção ao crédito possui legitimidade para responder por eventual falha no dever de notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A notificação prévia realizada por meio eletrônico, especialmente por mensagem de texto (SMS), é válida, desde que comprovado o envio ao número fornecido pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 1.013, § 3º, I.

J
urisprudência relevante citada: Súmula 359/STJ; Súmula 404/STJ; STJ, REsp 2092539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.09.2024,
DJe
26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em a
ção de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais

extinta
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI,
do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré.

A apelante
defende a legitimidade passiva
,
argumentando que o cerne da demanda é a ausência de notificação prévia, obrigação que, nos termos da Súmula 359 do STJ, incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor. Requer, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito ou, alternativamente, a apreciação do mérito por este Tribunal.

Contrarrazões
no Id.
334202947
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a demanda relatando
que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito a pedido da empresa
G
azin
, por uma dívida no valor de R$ 138,65. Sustentou, contudo, que não foi previamente notificada da inscrição, em violação ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pleiteou

o cancelamento definitivo do registro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a Apelada seria parte ilegítima, atribuindo a responsabilidade pela inscrição ao credor da dívida.

No entanto, a
pretensão da autora não se fundamenta na existência ou inexistência do débito, mas sim na alegada falha na prestação do serviço por parte do órgão de proteção ao crédito, consistente na ausência da comunicação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou seu entendimento por meio da
Súmula 359, cujo enunciado dispõe:

Súmula 359/STJ:"Cabe
ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição."

Dessa forma, a responsabilidade pela notificação prévia é autônoma e recai diretamente sobre a entidade que administra o banco de dados, no caso, a SERASA S.A. A responsabilidade do credor pela dívida não se confunde com a obrigação do órgão mantenedor de comunicar o consumidor.

Portanto, a
a
pelada possui plena legitimidade para responder à demanda que questiona o cumprimento do dever de notificação prévia.

Desse modo,
o recurso deve ser provido
, com reconhecimento da legitimidade passiva da Serasa S.A
., para regular prosseguimento do feito.

Cassada a sentença terminativa e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplico a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para proceder à análise do mérito da demanda.

O ponto central é verificar se a
a
pelada cumpriu seu dever de notificar previamente a
a
pelante sobre a inscrição do débito em seu cadastro.

A
a
pelante alega que não foi notificada. A
a
pelada, por sua vez, afirma ter enviado a comunicação por SMS para o número de telefone (65) 99294-3342, em 13/06/2022, ou seja, 11 (onze) dias antes da efetiva disponibilização da negativação, ocorrida em 24/06/2022. Para comprovar sua alegação, juntou aos autos os documentos de ID 578847, que demonstram o envio da mensagem e a data da inclusão.

O
entendimento jurisprudencial sobre o tema tem evoluído significativamente nos últimos anos, acompanhando as transformações tecnológicas e sociais.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA
NOTIFICAÇÃO .
COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2º, do CDC. 2. Nos termos do
art
. 43, § 2º, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ. 3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1 .083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do
art
. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor. 5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.
6 .
Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial
desprovido .
(STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024)

No caso em análise, a apela
da
comprovou o envio da comunicação prévia por SMS ao número de telefone fornecido pela apela
nte

ao realizar seu cadastro
na
Gazi
n
, conforme demonstrado pela documentação anexada na contestação.

Importante ressaltar que, conforme a Súmula 404 do STJ, "é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros". Ou seja, basta a comprovação do envio da comunicação, não sendo necessário comprovar seu efetivo recebimento pelo consumidor.

Diante desse contexto, considerando a evolução jurisprudencial sobre o tema e as particularidades do caso concreto, entendo que a comunicação prévia realizada por SMS ao número de telefone fornecido pela própria apela
nte
atendeu ao disposto no art. 43, §2º do CDC.

Consequentemente, não havendo ilicitude na conduta da apela
da
, não há que se falar em dano moral indenizável.

Nesse sentido, julgados desta Câmara:

AP
1017021-26.2024.8.11.0041
;

AP
1023376-52.2024.8.11.0041
;

AP
1013389-89.2024.8.11.0041
.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para
desconstituir a sentença e
reconhecer a legitimidade passiva da apelada Serasa S.A.

Aplico
a teoria da causa madura e, com isso,
julgo
a ação
improce
dente
, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, f
icando a
exigibilidade
suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida
(art. 98,
§3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026